Tribunal: TJSP
Processo: 1021722-15.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATESTADO MÉDICO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, que visa ao ressarcimento pelos danos morais sofridos, pelo suposto fornecimento de atestado

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATESTADO MÉDICO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, que visa ao ressarcimento pelos danos morais sofridos, pelo suposto fornecimento de atestado médico por profissional com inscrição inativa no órgão de classe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se houve falha na prestação do serviço público de saúde por parte do Município e da empresa contratada, e se existe nexo causal entre a atuação dos réus e o dano alegado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do ente público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos por omissão requer comprovação de falha no serviço prestado. No caso concreto, não se verificou irregularidade na atuação da Administração Pública e da empresa contratada. A sindicância instaurada pelo CREMESP concluiu que o médico que emitiu o atestado estava regularmente inscrito no órgão de classe na data do atendimento prestado. A informação equivocada consultada pelo autor e pela empregadora, relativa ao CRM inativo do profissional, decorreu de erro interno do próprio órgão de classe. Inexistindo omissão e nexo causal, ausente o dever de indenizar. Configuração da excludente de responsabilidade relativa à culpa exclusiva de terceiro. Improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000384-19.2019.8.26.0312, Rel. Francisco Shintate, 7a Câmara de Direito Público, j. 10/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1060549-63.2023.8.26.0224, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 06/11/2024.